Tribunal: TJDFT
Processo: 0740268-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. DUPLA CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a aplicação da Resolução no 303/2019 do CNJ, atualizada pela Resolução no 482/2022, no cálculo de precatórios, adotando a taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. No recurso, o agravante alega bis in idem na aplicação cumulativa da SELIC com outros índices e pugna pela reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, em substituição a outros índices, configura dupla correção monetária;
(ii) analisar a admissibilidade do agravo interno no que diz respeito a questões não suscitadas no agravo de instrumento inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno, no tocante a matérias não arguidas no agravo de instrumento, excede os limites objetivos do recurso, sendo inadmissível com base no princípio do duplo grau de jurisdição
4. A taxa SELIC é utilizada como índice único para correção monetária e juros moratórios, em conformidade com a Emenda Constitucional no 113/2021 e os artigos 21 e 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ, não configurando bis in idem ou anatocismo.
5. A Resolução no 303/2019 do CNJ segue a regulamentação constitucional para o novo regime de precatórios, garantindo segurança jurídica e observância ao princípio da legalidade.
6. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, que não reconhece excesso de execução na aplicação da taxa SELIC nos moldes da EC no 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do CNJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, incide de forma isolada como índice de correção monetária e juros moratórios, conforme a Emenda Constitucional no 113/2021 e a Resolução no 303/2019 do CNJ, sem configurar bis in idem ou anatocismo.
2. Questões não suscitadas no agravo de instrumento inicial não podem ser conhecidas em sede de agravo interno.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 107-A, § 3o, ADCT; CPC, art. 932, III; Resolução CNJ no 303/2019, arts. 21 e 22; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1751602, 8a Turma Cível, DJE 12.09.2023; Acórdão 1746188, 2a Turma Cível, DJE 30.08.2023; Acórdão 1742087, 7a Turma Cível, DJE 23.08.2023.